Tribunal: TJDFT
Processo: 0702081-54.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702081-54.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: KÉLVIA ISAURA DE AZEVEDO LIMA DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pelo e. Desembargador ESDRAS NEVES, que não conheceu dos embargos de declaração, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 1.013 do CPC, sustentando que não foi observado o princípio do tantum devolutum quantum appellatum. Assevera que, como a apelação não requereu a produção de prova pericial, não poderia a turma julgadora determiná-la. Em sede de contrarrazões, a parte contrária pede a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, uma vez que não há nos autos decisão de única ou última instância, consoante exige o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, pois contra a decisão monocrática que apreciou os embargos de declaração, não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça, atraindo, assim, a incidência do enunciado 281 da Súmula do STF. A propósito confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada do STJ é pacífica no sentido de que a interposição do recurso especial pressupõe o julgamento da ques tão controvertida pelo Órgão Colegiado do Tribunal de origem. 2. Caso em que, contra decisão singular do relator da apelação, a parte agravante interpôs diretamente o recurso especial, sem observar o disposto no art. 1.021 do CPC/2015, que prevê a interposição de agravo ao órgão colegiado, circunstância que configura o não exaurimento das instâncias ordinárias. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.161.938/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 19/12/2022). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 281 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça "julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios", nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal. Assim, é pressuposto de admissibilidade do apelo excepcional o esgotamento dos recursos cabíveis na instância ordinária (Súmula n. 281 do STF). 2. Não ocorre o necessário exaurimento da instância ordinária quando os embargos de declaração são apreciados em decisão monocrática. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.179.197/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/12/2022). Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016